Tribunal: CARF
Processo: 13646.000431/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA CONTRÁRIO À DECISÃO JUDICIAL VICULANTE. CONCEITO DE INSUMOS. TEMA 779 STJ.
Em respeito ao art. 118, § 12, inciso III, alínea “b”, do RICARF/2023, não servirá como paradigma o acórdão que na data de admissibilidade do recurso especial contrariar decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos. No caso, inviável o pleito de reforma que pretende a aplicação do conceito restritivo de insumo com base nas IN’s da SRF 247/2002 e 404/200, para fins de apuração dos créditos de PIS e Cofins não-cumulativos.
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido, pois o paradigma indicado, apesar de trata-se do mesmo contribuinte, não guarda relação de similitude fática com o aresto recorrido, pois não aborda a espécie da glosa, fato que torna inviável a aferição de divergência interpretativa entre os acórdãos confrontados.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
CRÉDITO. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). SÚMULA CARF 244. POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não cumulativas a aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) essenciais para produção, exigidos por lei ou por norma de órgão de fiscalização.
CRÉDITO. TRATAMENTO DE ÁGUA E DE EFLUENTES.
Dispêndios com tratamento de água e de efluentes são considerados insumos na atividade produtiva, por ser atividade de execução obrigatória conforme normas infra legais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13646.000431/2010-11
ACÓRDÃO
9303-017.117 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERACAO

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA CONTRÁRIO À DECISÃO JUDICIAL
VICULANTE. CONCEITO DE INSUMOS. TEMA 779 STJ.
Em respeito ao art. 118, § 12, inciso III, alínea “b”, do RICARF/2023, não
servirá como paradigma o acórdão que na data de admissibilidade do
recurso especial contrariar decisão transitada em julgado do Supremo
Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos. No caso,
inviável o pleito de reforma que pretende a aplicação do conceito restritivo
de insumo com base nas IN’s da SRF 247/2002 e 404/200, para fins de
apuração dos créditos de PIS e Cofins não-cumulativos.
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
NÃO
CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido, pois o paradigma indicado,
apesar de trata-se do mesmo contribuinte, não guarda relação de
similitude fática com o aresto recorrido, pois não aborda a espécie da
glosa, fato que torna inviável a aferição de divergência interpretativa entre
os acórdãos confrontados.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
CRÉDITO. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). SÚMULA CARF
244. POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não
cumulativas a aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI)
essenciais para produção, exigidos por lei ou por norma de órgão de
fiscalização.
Fl. 1497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.117 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13646.000431/2010-11
2
CRÉDITO. TRATAMENTO DE ÁGUA E DE EFLUENTES.
Dispêndios com tratamento de água e de efluentes são considerados
insumos na atividade produtiva, por ser atividade de execução obrigatória
conforme normas infra legais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente do Recurso Especial do Contribuinte, apenas quanto a possibilidade de
aproveitamento de crédito de PIS/COFINS, sobre Equipamento de Proteção Individual-EPI e
Material de Tratamento de Efluentes, deixando de conhecer as demais matérias propostas no
recurso, por ausência de similitude fática, e, no mérito, em dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alexandre Freitas Costa,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (substituto integral), Denise Madalena Green, Dionisio
Carvallhedo Barbosa, Semiramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisario, Vinicius Guimaraes,
Regis Xavier Holanda (Presidente). Ausente o conselheiro Rosaldo Trevisan, substituído pelo
conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Especiais apresentados pela contribuinte e pela Procuradoria
da Fazenda Nacional em face do Acórdão no 3201-003.576, de 20/03/2018, e Acórdão de
Embargos no 3201-011.310, de 18/12/2023, proferidas pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara
desta Terceira Seção de Julgamento do CARF, cujas ementas e dispositivos de decisão se
transcrevem a seguir:
Acórdão n° 3201-003.576:
Fl. 1498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.117 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13646.000431/2010-11
3
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não-cumulatividade do
PIS Pasep e da COFINS é aquele em que o os bens e serviços cumulativamente
atenda aos requisitos de (i) pertinência ao processo produtivo ou prestação de
serviço; (ii) emprego direto ou indireto no processo produtivo ou prestação de
serviço; e (iii) essencialidade em que a subtração importa a impossibilidade da
produção ou prestação de serviço ou implique substancial perda de qualidade
(do produto ou serviço resultante).
BENS E SERVIÇOS. ATIVIDADES EM LABORATÓRIOS. CONTROLE DE QUALIDADE.
INSUMOS E PRODUTOS FINAIS. DIREITO AO CRÉDITO
Despesas com bens e serviços destinados às atividades laboratoriais na indústria
de beneficiamento de minério são essenciais e pertinentes ao processo produtivo,
permitindo a tomada do crédito de PIS/Cofins, exceto quando ativáveis.
SERVIÇOS E PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO. CRÉDITO
Despesas com serviços e bens empregados na manutenção de máquinas e
equipamentos utilizados em etapas que mantêm relação de pertinência e
essencialidade com o processo produtivo geram direito a crédito das
contribuições para o PIS e a COFINS não-cumulativos, exceto quando ativáveis.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CRÉDITO. AQUISIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
DEPRECIAÇÃO.
A aquisição de máquinas e equipamentos do ativo imobilizado, utilizados no
processo produtivo de bens destinados à venda não permite a tomada do crédito
das Contribuições, o que somente é permitido quanto aos encargos de
depreciação, e conforme disciplinado pela Secretaria da Receita Federal em sua
legislação.
COMBUSTÍVEIS. GLP E ÓLEO DIESEL
Os gastos com combustíveis e lubrificantes geram créditos a serem utilizados na
apuração do PIS e da COFINS, nos termos do art. 3o, II da Lei no 10.833/2003.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
PIS. LANÇAMENTO DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se ao lançamento da Contribuição para o PIS/Pasep o decidido em relação
à COFINS lançada a partir da mesma matéria fática.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido
Fl. 1499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.117 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13646.000431/2010-11
4
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos dar parcial provimento
ao recurso voluntário. Vencida a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, que
também dava provimento para as despesas de despacho aduaneiro. Os
Conselheiros Marcelo Giovani Vieira e Leonardo Vinicius Toledo de Andrade
votaram pelas conclusões.
Acórdão de Embargos no 3201-011.310:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
EMBARGOS DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Uma vez demonstrada a inexistência da omissão alegada, não se deve conhecer
dos Embargos de Declaração em que arguida.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos Embargos de Declaração em razão da inexistência da omissão alegada.
Breve síntese dos fatos
Trata-se o processo de Autos de Infração para exigência de PIS/Pasep (fls.20/24), e
da Cofins (fls.25/29), resultante de ajuste das bases de cálculo dos créditos das respectivas
contribuições sob o regime não cumulativo, na glosa dos créditos daí decorrentes, relativamente
ao período de janeiro a dezembro de 2006, e não gerou apuração de crédito tributário.
Conforme destacado no item “III – CRÉDITOS APURADOS INDEVIDAMENTE” do Auto
de Infração, a fiscalização discriminou a apuração indevida dos créditos de PIS e da Cofins, de
2006, apropriados em 12/2006 e 03/2008, nos Relatórios Fiscais Parciais “Crédito Extemporâneo I”
e “Crédito Extemporâneo II” (fls.30/123), respectivamente, cujas glosas foram assim resumidas:
Crédito Extemporâneo I de 2006 – PIS/COFINS

Crédito Extemporâneo II de 2006 – PIS/COFINS
Fl. 1500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.117 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13646.000431/2010-11
5

Cientificada da autuação na data de 30/12/2010 (fl.141), em 10/01/2011 a
contribuinte apresentou a Impugnação (fls.143/208), na qual, em síntese alega o que segue:
i.
em breve relato dos fatos, esclarece que os créditos da contribuição ao
PIS e da Cofins, embora referentes ao período de janeiro a dezembro de
2006, foram apurados extemporaneamente, tendo sido lançados nos
Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais – Dacon dos
meses de dezembro de 2006 e março de 2008;
ii.
destaca as diferenças entre as sistemática da não cumulatividade das
contribuições (PIS e Cofins) e do IPI, bem como a ausência de dispositivo
determinando, para fins de apuração dos créditos das referidas
contribuições, a aplicação subsidiaria da legislação do IPI;
iii.
alega que não encontra amparo legal a diretriz das Instruções Normativas
SRF no 247, de 2002, e 404, de 2003, no sentido de que somente são
insumos as matérias primas, os produtos intermediários, as embalagens e
quaisquer outros bens que sofram alteração, durante o processo
produtivo dos bens da pessoa jurídica; aduz argumentos específicos
acerca das glosas efetuadas.
Ao final, requer a improcedência dos autos de infração e protesta por provar
o alegado por todos os meios de prova admitidos, especialmente a realização
de diligências e a juntada de documentos.
A lide foi decidida pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Juiz de Fora, por intermédio do Acórdão no 09-37.524, em sessão realizada em
28/10/2011 (fls.217/235), julgou improcedente a Impugnação do contribuinte.
No voto, os julgadores de 1a instancia delimitaram o litígio conforme as matérias
expressamente contestadas pela contribuinte, como se vê:
Fl. 1501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.117 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13646.000431/2010-11
6
Registre-se também que a contribuinte salienta, em sua impugnação, que não
contesta, relativamente às glosas do relatório “Crédito Extemporâneo I”, o item
“1” (Itens Duplicados) e contesta parcialmente os itens “4” (Investimentos
Ativados) e “5” (Itens Não Consumidos Nem Aplicados no Processo Produtivo),
conforme descrição e planilhas anexas.
Quanto ao relatório “Crédito Extemporâneo II”, informa que a impugnação
também será parcial quanto aos itens “3” (Investimentos Ativados) e “5” (Itens
Não Consumidos Nem Aplicados no Processo Produtivo). Desse modo, sobre tais
matérias não foi instaurado litígio, tornando definitiva na esfera administrativa as
glosas correspondentes.
A seguir, após dissertar acerca do conceito de insumos no entendimento daqueles
julgadores, mormente consubstanciado nas IN’s 247/2002 e 404/2004, estabeleceu as rubricas
que a contribuinte incorreu em gastos para os quais a Fiscalização glosou os créditos da não
cumulatividade do PIS/Cofins, a saber:
i.
Conservação Patrimonial - Segurança Meio Ambiente - Alfândega;
ii.
Pesquisas - Melhorias Experiências (projetos, centros de pesquisa);
iii.
Investimentos - Ativados;
iv.
Itens não consumidos nem aplicados no processo produtivo;
v.
Bens Ativáveis;
vi.
Bens não sujeitos ao pagamento das Contribuições (GLP e óleo diesel);
vii.
Serviços de Máquinas Prestados na Mina.
Intimada da decisão em 02/01/2012 (fls.237), em 03/02/2012 a interessada
apresentou Recurso Voluntário (fls.323/359), reiterando, em síntese, os argumentos apresentados
em sua impugnação, explicitando sua atividade extrativa/industrial e a utilização de cada um dos
bens ou serviços em seu processo, cujos gastos tiveram créditos das contribuições glosados.
Encaminhamos o presente processo para fins de apreciação do Recurso Voluntário,
a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara desta Terceira Seção de Julgamento do CARF, por meio da
Resolução no 3201-000.392, de 26/06/2013 (fls.411/418), converteu o julgamento do recurso em
diligência, para que a unidade preparadora jurisdicionante do domicílio tributário da contribuinte
providencie o seguinte: “1. intime a Recorrente, para trazer aos autos, no prazo de 60 dias, laudo
que descreva o processo produtivo da empresa, e que aponte a existência, ou não, e em que
medida, da utilização dos insumos e dos máquinas e equipamentos glosados, na produção de bens
destinados à venda, ou na prestação de serviços; 2. ato contínuo à juntada do laudo, promova
diligência fiscal in loco, para verificar as conclusões do laudo pericial, elaborando Relatório
conclusivo e sucinto acerca da utilização dos insumos e dos máquinas e equipamentos glosados,
em quadro pormenorizado”.
Fl. 1502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.117 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13646.000431/2010-11
7
Após os tramites legais, a Unidade de Origem produziu o relatório de diligência
(fls.884/891) em que, objetivamente, analisou as glosas efetuadas na autuação fiscal comparando
as despesas incorridas nas rubricas mencionadas relacionando as ao processo produtivo descrito:
i.
Conservação Patrimonial, Segurança, Meio Ambiente e Investimentos
em Pesquisas, Melhorias, Experiências - Os bens não foram aplicados em
atividades específicas, conforme as contas contábeis, portanto, são
alheios ao processo produtivo.
ii.
Projetos – Serviços Profissionais de PJ - Os serviços de engenharia,
projeto e consultoria associados às instalações industriais, em nada se
relacionam a serviços aplicados ou consumidos na fabricação dos
produtos destinados a venda.
iii.
Centro de Pesquisas - São bens utilizados em laboratório que se destinam
a estudos, pesquisas, análises, informações, e não ao processo produtivo.
iv.
Investimentos Ativados - Tratam-se de investimentos, registrados
corretamente em contas patrimoniais, não se caracterizam despesas.
v.
Utilização de GLP e Óleo Diesel na CBMM - Os gastos com GLP e óleo
diesel não foram devidamente discriminados e apontados a quais
equipamentos/veículos foram utilizados Itens não Consumidos nem
Aplicados ao Processo Produtivo São itens que se relacionam às despesas
com edificações, instalações, tubulações, manutenções elétrica e
hidráulica, e a utilização destes componentes é inerente às atividades
industriais e sua reposição decorre de desgaste natural relativo à sua vida
útil e não pela ação do produto em fabricação.
vi.
Bens Ativáveis - São partes e peças aplicados em máquinas e
equipamentos com vida útil superior a doze meses.
vii.
Serviços de máquinas prestados na Mina São serviços de terraplanagem
e outros relacionados a barragem, escorias, limpeza, fretes, carretos,
manutenção civil, parques e jardins, meio ambiente, aterramento.
prestados por máquinas. As atividades são alheias às atividades de
mineração e ao processo produtivo.
Após manifestação da contribuinte (fls.903/920), a lide foi decidida pela 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara desta Terceira Seção de Julgamento do CARF, por meio do Acórdão no
3201-003.576, proferido em 20/03/2018 (fls.971/987), nos seguintes termos:
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário para conceder o crédito das contribuições para o PIS/Cofins,
revertendo-se as glosas efetuadas, atendidas os demais requisitos dos §§ 2o e 3o
dos arts. 3o das Leis nos. 10.637/2002 e 10.833/2003 :
Fl. 1503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.117 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13646.000431/2010-11
8
1. Bens utilizadas e empregados nas atividades produtivas descritas nos
Anexos III e IV do Laudo: (i) tubulação, transporte e recirculação de água e
rejeitos (subproduto da atividade produtiva); (ii) fornos industriais; (iii)
fornos, instalações e equipamentos sujeitos a efeitos dos agentes
químicos e de temperaturas;
2. Serviços de manutenção relativos às máquinas e equipamentos,
relacionados nos Anexos III e IV do Laudo utilizados nas atividades de
produção, conforme as Notas Fiscais (1204, 1360, 10525, 801, 2535, 2665,
3022, 3158, 3608, 3759, 3907, 237, 4846, 1175, 1188, 1196, 1219, 1228,
1236, 1245).;
3. Bens ou serviços, relacionados nos Anexos V e VI do Laudo, cujas
descrições
de
"Aplicação/Finalidade"
indicam
a
utilização
em
determinado equipamento processo produtivo, discriminando a etapa ou
produto;
4. Despesas com bens e serviços, exclusivamente relacionados às atividades
desenvolvidas em laboratório com insumos, produtos finais e
subprodutos (resíduos e rejeitos) relacionados nos Anexos VIII e IX do
Laudo;
5. Componente utilizado no vazamento e tamponamento dos cadinhos dos
fornos elétricos nas plantas metalúrgicas e de desfosforação, aplicados
em bens de algumas das etapas da atividade produtiva, listados nos
Anexos XII e XIII do Laudo;
6. GLP e óleo diesel utilizados como combustível.
Intimada do Acórdão no 3201-003.576, em 24/05/2018 (fls.988), em 29/05/2018 a
Fazenda Nacional interpôs Embargos de Declaração (fls.989/990), alegando omissão, sob o
argumento de que o direito de aproveitar créditos sobre os custos com GLP somente surgiu com a
vigência da Lei no 11.488/2007.
Os embargos foram analisados e rejeitados pelo Presidente da 1a Turma Ordinária
da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento (fls.993/997).
Cientificada da decisão proferida no Acórdão 3201-003.576, na data de 11/02/2019,
foram opostos Embargos de Declaração pelo contribuinte (fls.1.035/1.052), sob os pressupostos
regimentais da contradição, omissão, erro de premissa e inovação, e aponta para os seguintes
vícios: (i) contradição - foi reconhecido o crédito em relação a alguns insumos e não reconhecido
em relação a outros; (ii) contradição, omissão e inovação, relacionada aos créditos com
bens/serviços alocados no centro de pesquisas; (iii) omissão no enfretamento das glosas de
crédito relacionados a investimentos ativados, cuja afirmação da fiscalização houve o
aproveitamento em duplicidade; (iv) contradição, erro de premissa e omissão - itens não
consumidos no processo produtivo; (v) omissão - crédito sobre bens ativáveis.
Fl. 1504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.117 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13646.000431/2010-11
9
No Despacho de Admissibilidade proferido em 18/04/2019 (fls.1.070/1.077), o
Presidente da Turma entendeu que os vícios apontados nos itens (i), (ii), (iv) e (v) caracterizam-se
mero inconformismo da embargante, vez que expressamente enfrentado no acórdão embargado;
assim, rejeitou-os. Reconhecido, contudo, ausência de enfrentamento de matéria de defesa
trazida pela contribuinte quanto ao vício suscitado no item (iii).
Admitidos em parte os embargos, o Colegiado resolveu baixar novamente o
processo em diligência, por meio da Resolução no 3201-002.249, de 24/07/2019 (fls.1.078/1.083),
para que a Unidade de Origem demonstre documentalmente a assertiva de que houve o
aproveitamento de créditos das Contribuições, em duplicidade, nas aquisições de bens e serviços,
em confronto com as informações que constam das planilhas de folhas 171 a 179, bem como nas
parcelas de depreciação desses ativos; e elabore Relatório da Diligência.
Os autos retornaram da Unidade Preparadora com o Relatório Fiscal
(fls.1.086/1.088) no qual, após explicações e reprodução de trechos do relatório fiscal que
acompanhou o Auto de Infração, asseverou a Autoridade Fiscal que não foram efetuadas glosas
dos créditos nos dois momentos (aquisição do bem e sobre os encargos de depreciação), mas
apenas no momento da aquisição. Mediante tal afirmação não foram juntados quaisquer
documentos solicitados na Resolução que permitiram à Fiscalização concluir pela duplicidade de
aproveitamento de créditos.
A contribuinte/embargante manifesta-se acerca do resultado da diligência
(fls.1.094/1.099) e aduz que a autoridade fiscal não cumprira a Resolução por furtar-se da
demonstração documental da afirmação que constou do Relatório Fiscal do Auto de Infração de
que houve duplicidade no aproveitamento de créditos decorrente de aquisição e de depreciação
de bens. Infere do texto do relatório de diligência a ausência de qualquer apropriação de créditos
em duplicidade, fato comprovado pela inexistência de documentos que corrobora a tese da
autuação. Dessa forma, afirma que “o suposto creditamento em duplicidade não passou de mera
ilação não amparada em prova (...)” e essa premissa deve ser afastada na apreciação das glosas
realizadas sob a rubrica da duplicidade. Diante do resultado da diligência pede que seja reformada
a glosa a fim de que se viabilize o aproveitamento dos créditos a partir das quotas de depreciação.
Após os trâmites legais, retornaram os autos para julgamento dos Embargos de
Declaração, e diante do impasse em que a contribuinte requer a manutenção de um crédito
apropriado extemporaneamente o qual a Fiscalização alega que não glosou, a uma resolveu
novamente baixar o processo em diligência por meio da Resolução no 3201-002.751, de
22/09/2020 (fls.1.030/1.136), requerendo o que segue:
1. Intime o contribuinte para que no prazo de 30 (trinta dias), prorrogável
uma vez, (i) demonstre a apuração dos créditos relativos a encargos de
depreciação de janeiro a novembro de 2006 e aproveitados
extemporaneamente em 12/2006 e 03/2008, restritos aos bens
adquiridos relacionados nas planilhas de folhas 171 a 179; (ii) apresente, a
Fl. 1505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.117 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13646.000431/2010-11
10
critério da Fiscalização, os elementos (documentos e/ou livros) que
embasaram a apuração;
2. Ultrapasse a questão de direito quanto à possibilidade de aproveitamento
do crédito extemporâneo e elabore relatório detalhado e conclusivo
acerca dos créditos pretendidos, verificando demais requisitos da
legislação de regência;
3. dê ciência ao contribuinte para que no prazo de 30 (trinta) dias apresente
sua manifestação, se assim desejar.
A lide foi decidida por meio do Acórdão de Embargos no 3201-011.310, em
18/12/2023 (fls.1.179/1.187), o qual, por unanimidade de votos, decidiram não conhecer dos
Embargos de Declaração em razão da inexistência da omissão alegada, “pois, além de o próprio
Embargante reconhecer o equívoco por ele cometido no desconto de créditos de bens ativáveis,
referida matéria foi, sim, abordada no acórdão embargado, conforme se extrai do trecho acima
reproduzido, em que a turma julgadora registrou o seguinte: “O fundamento da glosa do crédito é
extraído do art. 3o, inciso VI c/c § 1o, inciso III das Leis nos. 10.637/02 e 10.833/03. O direito ao
crédito restringe-se à despesa de depreciação do bem imobilizado, e conforme disciplinado pela
Secretaria da Receita Federal em sua legislação (IN SRF no 457/2004), não à sua aquisição.”
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Em 30/08/2018 a Procuradoria da Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial
(fls.999/1.018), o qual suscita divergência jurisprudencial de interpretação de legislação tributária,
quanto à definição do conceito de insumos para fins de creditamento do PIS e da Cofins. A fim de
demonstrar o necessário dissídio jurisprudencial foram indicados, como paradigmas, os Acórdãos
203-12.448 e 9303-002.659.
Quanto à demonstração da divergência, expõe o que segue:
Como se vê, as situações fáticas analisadas nos casos confrontados são idênticas:
discute-se o conceito de insumos para fins de creditamento do PIS/COFINS não
cumulativo.
Enquanto o v. acórdão recorrido amplia o conceito de insumo, entendendo-o
como todos os bens e serviços essenciais ao processo produtivo do contribuinte,
ainda que não haja contato direto destes com o produto/serviço final, os vv.
acórdãos paradigmas exigem, para a caracterização do produto/serviço como
insumo, que este sofra, em função de ação exercida diretamente sobre o
produto/serviço final, ou por ele diretamente sofrida, alterações tais como o
desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas (critério da
legislação do IPI).
No mérito, a Fazenda Nacional destaca, em síntese, que:
Segundo as técnicas hermenêuticas lógica e teleológica, a tese da definição de
“insumo” é buscada na sua origem, qual seja, na legislação do IPI, sendo que
nesta não são considerados insumos os bens que não são utilizados diretamente
Fl. 1506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.117 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13646.000431/2010-11
11
na produção e fabricação de bens ou produtos destinados à venda. Nessa linha,
não serão insumos para gerar créditos de COFINS/PIS os bens e serviços ora
controvertidos, já que não aplicados diretamente na produção ou fabricação do
produto final, nos termos do art. 3° da Lei no 10.833/2003 e da Lei no 10.637/2002
c/c o artigo 8o da IN SRF no 404/2004 (para o PIS não cumulativo ver o art. 66 da
IN SRF no 247, de 2002, com as alterações da IN SRF no 358, de 2003). Essa é a
melhor interpretação sobre o tema, ao utilizar raciocínio lógico para a análise
metódica da norma em toda a sua extensão, desvendando seu sentido e alcance
(técnica lógica de hermenêutica), bem como, analisando a norma tomando como
parâmetro a sua finalidade (técnica teleológica ou finalística de hermenêutica),
sendo tais métodos de interpretação das normas instrumentos teóricos à
disposição do aplicador do direito.
Em sentido contrário, o acórdão recorrido flexibilizou o conceito de insumo,
admitindo como tal bens não utilizados diretamente na fabricação ou produção
de bens e serviços, destinados à venda, observadas as condições específicas
ditadas pelo artigo 3o da Lei no 10.833 de 2003, c/c a IN 404/2004, bem como o
conceito de insumo previsto para o IPI, por não atuarem diretamente sobre o
produto final, não se enquadrando nos conceitos de matéria-prima ou produto
intermediário. Por essas razões, não podem ser considerados dentro do conceito
de insumo, e, como consequência, não se pode admitir a apuração de créditos
sobre essas despesas, devendo ser reformada a decisão vergastada nesse
particular.
Nesse contexto, uma vez adotado o entendimento acima acerca do conceito de
insumo, é certo que a conclusão prima facie já seria pela negativa integral ao
pleito do interessado
Em exame de admissibilidade do referido Recurso Especial, realizado em
08/11/2018 (fls.1.021/1.024), o presidente da 3a Câmara da 3a Secção do CARF, DEU
SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, admitindo a rediscussão da
definição do conceito de insumo para fins de creditamento do PIS e da Cofins.
Devidamente
cientificada,
a
contribuinte
apresentou
suas
contrarrazões
(fls.1.56/1.067), a qual pugna pelo não conhecimento do recurso, “a uma porque a tese
desenvolvida pela PGFN está superada, seja pela decisão do STJ, seja pela Nota SEI, seja pelo
Parecer Normativo COSIT/RFB, e a duas porque não há interesse recursal, de vez que a própria
PGFN reconheceu, na Nota SEI n. 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, a ilegalidade do conceito de
insumo previsto nas Instruções Normativas SRF n.247/02 e n. 404/03”. No mérito, requer que seja
negado provimento ao Recurso Especial interposto, uma vez que tal posicionamento conflita com
o entendimento pacífico do STJ, encampado pela PGFN e pela COSIT.
Recurso Especial do Contribuinte
Na data de 16/02/2024, a contribuinte também interpôs Recurso Especial
(fls.1.206/1.244), se insurgindo em face de diversos itens de glosa, a seguir relacionados:
Fl. 1507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.117 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13646.000431/2010-11
12
1. Créditos de Pis/Cofins. Gastos com Segurança – Acórdãos paradigmas: 9303-
007.845, 3401-010.582.
2. Créditos de Pis/Cofins. Gastos com Material de Tratamento de Efluentes –
Acórdãos paradigmas: 9303-010.477 e 3401-012.506.
3. Créditos
de
Pis/Cofins.
Gastos
com
Melhoria,
Recuperação
e
Monitoramento da Área Ambiental – Acórdão paradigma: 3401-007.410.
4. Créditos de Pis/Cofins. Bens e Serviços Não Consumidos Nem Aplicados no
Processo Produtivo: Manutenção das Máquinas Utilizadas na Produção.
Anexos XII e XIII – Acórdãos paradigmas: 3302-006.556 e 9303-008.303.
5. Créditos de Pis/Cofins. Consultoria, Engenharia e Projeto – Acórdãos
paradigmas: 9303-011.944 e 3401-010.910.
6. Créditos de Pis/Cofins. Serviços de Máquinas Prestados na Mina - –
Acórdãos paradigmas: 9303-006.100 e 3301-005.605.
Em exame de admissibilidade realizado em 08/11/2018, o Presidente da 2a Câmara
da 3a Seção de julgamento do CARF, DEU PARCIAL SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto
pela contribuinte, somente para as matérias: 1. Créditos de Pis/Cofins. Gastos com Segurança; 2.
Créditos de Pis/Cofins. Gastos com Material de Tratamento de Efluentes; 3. Créditos de Pis/Cofins.
Gastos com Melhoria, Recuperação e Monitoramento da Área Ambiental; 4. Créditos de
Pis/Cofins. Bens e Serviços Não Consumidos Nem Aplicados no Processo Produtivo: Manutenção
das Máquinas Utilizadas na Produção. Anexos XII e XIII; 5. Créditos de Pis/Cofins. Consultoria,
Engenharia e Projetos.
Em 20/12/2024, a contribuinte apresentou AGRAVO (fls.1.4623/1.467), o qual foi
REJEITADO, em despacho exarado pelo Presidente da CSRF, emitido em 05/03/2025
(fls.1.470/1.475), prevalecendo o seguimento parcial ao Recurso Especial expresso pelo Presidente
da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento.
Intimada, a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões
(fls.1.485/1.494), pugnando pela manutenção do acórdão recorrido, restando silente a respeito da
admissibilidade.
O processo foi distribuído a esta conselheira, mediante sorteio, para relatoria e
submissão ao Colegiado da análise dos Recursos Especiais interpostos.
É o relatório.

VOTO
I – Do conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional:
Fl. 1508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.117 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13646.000431/2010-11
13
O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo,
conforme atestado pelo Presidente da 2a Câmara da 3a Seção do CARF. Contudo, em face dos
argumentos apresentados em sede de contrarrazões, requerendo que seja negado seguimento,
entendo ser necessária uma análise mais detida dos demais requisitos de admissibilidade previstos
no art. 118 do RICARF/2023.
Como relatado acima, a divergência suscitada Fazenda Nacional em seu Recurso
Especial diz respeito à definição do conceito de insumos para fins de creditamento do PIS e da
Cofins, já a muito tempo superada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, julgado em 22/02/2018 (DJe: 24/04/2018), cadastrado sob o número 779 no
sistema dos repetitivo1, objeto da Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer
Normativo COSIT/RFB No 05, de 17 de dezembro de 2018 e incluído na Lista de Dispensa de
Contestar e Recorrer (Art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN No 502/2016) em 26/09/2018.
Assim, com fundamento no art. 118, §12, II. ‘b’ do RICARF/20232, deixo de conhecer
o Recurso Especial proposto pela Fazenda Nacional.
II - Do conhecimento do Recurso Especial do Contribuinte:
Quanto ao Recurso Especial de divergência interposto pela contribuinte é
tempestivo, conforme atestado pelo Presidente da 2a Câmara da 3a Seção do CARF. Contudo, em
relação aos demais requisitos de admissibilidade previstos no art. 118 do RICARF/2023, merece
ser melhor avaliado, na medida que o próprio Despacho de Admissibilidade deu seguimento ao
recurso com ressalvas. É o que passa a demonstrar.
A princípio, recorde-se, que caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o
apelo extremo, quando a parte recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou
identifiquem os casos confrontados. Se a circunstância fundamental na apreciação da divergência
a nível do juízo de admissibilidade do recurso, ou seja, quando no núcleo, a base, o centro
nevrálgico da questão, dos acórdãos paradigmas, foram díspares, não se pode ter como acórdão

1 O julgamento do tema, cadastrado sob o número 779 no sistema dos repetitivos, fixou as seguintes teses:
“É ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF 247/2002 e 404/2004,
porquanto compromete a eficácia do sistema de não cumulatividade da contribuição ao PIS e à Cofins, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.”
“O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço – para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.”

2 Art. 118. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar recurso especial
interposto contra acórdão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra Câmara, Turma de Câmara, Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de
Recursos Fiscais.
§ 12. Não servirá como paradigma o acórdão:
(...)
III - que, na data da análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar:
(...)
b) decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida
na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos;
Fl. 1509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.117 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13646.000431/2010-11
14
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente em fatos
que não coincidem com o do acórdão inquinado.
1. Créditos de Pis/Cofins sobre gastos com Segurança:
Em relação aos custos com Segurança, consta do recurso a relação de diversos bens
e serviços glosados nesse tópico: luvas, proteção para válvula, rede de segurança, proteção
contenção dos cilindros, tratamento de efluentes, cabo de cobre, chapas, grade em barra chata,
peneira redonda de abertura, pinça, sensor de presença e serviços técnicos especializados de
terraplanagem, remoção e instalação de tubulação, serviços de consultoria, engenharia e projetos.
Em relação a tais dispêndios, o acórdão recorrido de foram genérica, manteve as
glosas, nos seguintes termos:
No tocante aos itens relacionados à segurança, contas: (“Melhorias em
Segurança”, “Material de Segurança”; “Segurança do Trabalho e Patrimonial”),
entendo correta as glosas dos créditos com essas despesas, pois que suas
naturezas revelam não haver pertinência nem relação de essencialidade com o
processo produtivo. Com razão a fiscalização, mantém-se as glosas.
O Acórdão indicado como paradigma n° 9303-007.845, analisando a glosa de itens
intitulados como “materiais de segurança e de uso geral”, tais como avental plástico, luvas, camisa
impermeável, bota de borracha, calça de proteção, creme protetor microbiológico e protetor
auricular), com base no Parecer Normativo COSIT/RFB No 05, de 2018, entendeu trata-se de
insumos, por ser necessária e essencial à atividade produtiva.
Oportuno a transcrição de parte da ementa e do voto que trata do assunto:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005 C
OFINS. GASTOS COM INSUMOS. DIREITO AO CRÉDITO.
O direito ao crédito da Cofins sobre insumos e outros gastos deve estar vinculado
à necessidade do gasto para a produção do bem ou serviço vendido.
No caso, deve ser reconhecido o direito ao crédito sobre gastos com (a) materiais
de segurança e de uso geral e (b) materiais de limpeza do Parque fabril. Ainda,
não deve ser reconhecido o direito ao crédito sobre gastos com (a) embalagens
que não se incorporam ao produto e (b) transporte de mercadorias entre
estabelecimentos do contribuinte.
(...)
Voto
(...)
Quanto aos gastos com Materiais de Segurança e de uso geral, verifico tratar se
basicamente de equipamento de proteção individual e itens a ele relacionados.
Sobre o tema, o Parecer se manifestou no sentido de que eles se enquadram no
Fl. 1510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.117 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13646.000431/2010-11
15
conceito de insumo, para fins de creditamento da contribuição, nos termos do
parágrafo 137, a seguir reproduzido:
137. Nesse sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu,
no acórdão em comento, que os equipamentos de proteção individual (EPI)
podem se enquadrar no conceito de insumos então estabelecido. Conquanto
não tenha havido ressalva no referido acórdão em relação a tais
equipamentos, decorre dos critérios para definição do conceito de insumos
firmados por aquela Seção e explanados acima que somente os
equipamentos de proteção individual fornecidos a trabalhadores alocados
pela pessoa jurídica nas atividades de produção de bens ou de prestação de
serviços podem ser considerados insumo.
Estamos frente a equipamentos utilizados pelos empregados, portanto, o crédito
deve ser restabelecido. Pelo exposto, é de se negar provimento ao Recurso
Especial da Fazenda Nacional em relação a essa matéria.
Já o Acórdão no 3401-010.582, segundo paradigma indicado, tratou-se de materiais
de proteção individual – EPI’s, utilizados pelos seus colaboradores tais como: aventais, botas
plásticas, calças impermeabilizantes, camisas, luvas. Naquela oportunidade, com base no que foi
decidido no Processo no 10925.900872/2017-58, em consonância com o Parecer Cosit, reverteu as
glosas sobre tais dispêndios.
Nesse sentido, cito um trecho do Voto:
Em voluntário a Recorrente traz a descrição de uso no processo de parte dos bens
glosados pela fiscalização, a saber:
(...)
Deste modo, deve ser revertida a glosa para (...) materiais de proteção e
segurança dos trabalhadores (bens que o próprio Precedente Vinculante indica
como relevantes ao processo produtivo) – por sinal, os mesmos julgadores, da
mesma Turma, da mesma DRJ reverteram a glosa destes bens para a mesma
contribuinte, que apresentou as mesmas provas, no processo
10925.900872/2017-58:
(...)
Ante o exposto, admito, uma vez que tempestivo, e conheço do Recurso
Voluntário e a ele dou parcial provimento para reverter a glosa sobre 1.
Serviços empregados na manutenção das máquinas e equipamentos industriais,
materiais empregados na manutenção predial das indústrias, materiais para a
desinfecção e limpeza das máquinas e instalações industriais, uniformes e
materiais de proteção e segurança dos trabalhadores e produtos intermediários
utilizados no processo produtivo (destaques da recorrente).
Portanto, em relação à primeira matéria admitida no Despacho de Admissibilidade,
cotejando os arestos é evidente o dissídio jurisdicional interpretativo, ao menos em relação à
Fl. 1511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.117 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13646.000431/2010-11
16
possibilidade de tomada de crédito das contribuições sociais sobre os gastos com Materiais de
Proteção Individual – EPI’s, em relação ao comando legal previsto no art. 3°, inc. II das Leis
10.833/2003 e 10.637/2002.
2. Créditos de Pis/Cofins. Gastos com Material de Tratamento de Efluentes:
Já em relação ao segundo ponto abordado no recurso relativo aos custos com
“Material de Tratamento de Efluentes”, aqui trata-se de areia e seixo (fl.41 do TVF), o recorrido
entendeu que tais tipos de gastos não guardam relação de essencialidade com o processo
produtivo, negando o crédito. Copia-se:
As contas de “Material de Tratamento de Efluentes”, “Melhoria, Recuperação e
Monitoramento de Área Ambiental” e “Pró Araxá”, assevera o próprio Laudo,
relacionaram se a despesas com atividades, compromissos e deveres ambientais
da CBMM. Assim, igualmente, entendo correta as glosas dos créditos com essas
despesas, pois que suas naturezas revelam não haver pertinência nem relação de
essencialidade com o processo produtivo. Com razão a fiscalização, mantém-se as
glosas.
Em sentido oposto, os acórdãos indicados como paradigma (Acórdãos 9303-
010.477 e 3401-012.506), decidiram que tais custos geram créditos a serem utilizados na apuração
do PIS e da COFINS, nos termos do art. 3o, II das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002, por serem
obrigatórios, compõem o conceito de essencialidade ao processo produtivo. Vejamos:
Acórdão no 9303-010.477:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/05/2004 a 30/06/2004
CRÉDITO
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CONCEITO
DE
INSUMO.
STJ.
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. PROCESSO PRODUTIVO.
O STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, decidiu pelo rito dos Recursos
Repetitivos no sentido de que o conceito de insumo, para fins de creditamento
das contribuições sociais não cumulativas (art. 3o, II das Leis nos 10.833, de 2003 e
10.637, de 2002), deve ser aferido segundo os critérios de essencialidade ou de
relevância para o processo produtivo da contribuinte.
PIS. CRÉDITOS. DESPESAS COM TRATAMENTO DE EFLUENTES.
É legítima a tomada de crédito da contribuição não-cumulativa em relação ao
custo de bens e serviços aplicados no tratamento de efluentes, por integrar o
custo de produção do produto destinado à venda.
(...)
Voto
a) Custo dos serviços de tratamento e destinação de efluentes industriais No
Acórdão recorrido decidiu que os serviços de tratamento e destinação de
Fl. 1512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.117 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13646.000431/2010-11
17
efluentes industriais integram o custo da produção de qualquer empresa
industrial, sendo-lhes necessárias, inclusive, para o regular cumprimento das
normas sanitárias e ambientais.
Em sua Impugnação a Contribuinte alega que a Fiscalização glosou o crédito sobre
esses
serviços
prestados
pela
empresa
Gesco
Projetos,
Comércio e
Representações Ltda., por entender não se tratarem de serviços utilizados como
insumos na produção. No entanto, o fato é que no decorrer do processo
produtivo são gerados resíduos que devem passar por tratamentos específicos e,
desta forma a empresa contrata serviços de empresas terceirizadas para realizar o
tratamento em atendimentos a normas ambientais e sanitárias.
Percebo que a natureza perecível e deteriorável dos insumos - cereais (milho,
algodão, etc), e a natureza dos tratamentos usados, ocorre a geração de resíduos,
deva-se produzir laudos técnicos (testes de qualidade), e que também justifica
que haja tratamento desse resíduos, materiais de limpeza e da água utilizada ao
longo desse processo de produção.
Cabe ressaltar que muitos desses controles são obrigatórios por legislação
ambiental e de saúde pública (CONAMA e ANVISA).
Sobre o tema, o Parecer RFB/COSIT no 5, se manifestou no sentido de que eles se
enquadram no conceito de insumo, para fins de creditamento, nos seguintes
termos:
(...)
No caso, tratando-se de gastos que tenham relação justificável com o tipo de
processo de produção elaborado e pertinente a empresa e por vezes por
exigência da legislação (ou responsabilidade que a própria empresa se atribui), o
direito ao crédito de PIS com as despesas representadas pelos serviços
(terceirizados) de tratamento e destinação de efluentes industriais, devem ser
mantidos.
Sem reparos à decisão recorrida.
Acórdão no 3401-012.506:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
PIS/PASEP. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. DEFINIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR,
julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida
no âmbito deste conselho.
Fl. 1513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.117 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13646.000431/2010-11
18
PIS/PASEP. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. GASTOS COM
TRATAMENTO DE EFLUENTES. POSSIBILIDADE.
Para que determinado bem ou prestação de serviço seja considerado insumo na
sistemática da não-cumulatividade das Contribuições para o PIS e da COFINS,
imprescindível a sua essencialidade e relevância ao processo produtivo ou
prestação de serviço, direta ou indiretamente. Restou caracterizada a
essencialidade/relevância das despesas com tratamento de efluentes.
(...)
Voto
(...)
Assim, considerando a essencialidade da água no processo produtivo, a qual é
utilizada para fabricação de papel, bem como diante da óbvia constatação de que
as regras ambientais brasileiras são claras na necessidade de tratamento de
resíduos para evitar a contaminação de rios e fontes de água potável, entendo
que assiste razão à Recorrente. Por este motivo, voto pela reforma da decisão de
piso e pelo reconhecimento do direito ao crédito sobre o tratamento de
efluentes realizado pela pessoa jurídica.
Assim, resta demonstrada a divergência jurisprudencial sobre a matéria, devendo o
presente recurso ser conhecido nesse ponto.
3. Créditos de Pis/Cofins. Gastos com Melhoria, Recuperação e Monitoramento da
Área Ambiental:
Em relação a este tópico, consta do TVF tratar-se de coifa de exaustão com
tubulação, montagem da coifa de exaustão e serviços de reformas e montagens, registrados na
conta 31101309, que segundo a recorrente se refere a bens e serviços relacionados ao sistema de
exaustão e de revestimentos refratários nos fornos da unidade metalúrgica.
Trago à colação, a relação contida no TFV (fls.41):

Para confirma, trago a colação a relação contida no Laudo juntado às fls.429/757,
por ocasião da Resolução no 3201000.392:
Fl. 1514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.117 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13646.000431/2010-11
19

Sobre tais dispêndios, o acórdão ora recorrido recusou a apropriação dos créditos
relacionados acima, por entender que a natureza de tais despesas não guardam relação de
pertinência e essencialidade com o processo produtivo, conforme se verifica do trecho abaixo:
As contas de “Material de Tratamento de Efluentes” e “Melhoria, Recuperação e
Monitoramento de Área Ambiental” e “Pró-Araxá”, assevera o próprio Laudo,
relacionaram-se a despesas com atividades, compromissos e deveres ambientais
da CBMM. Assim, igualmente, entendo correta as glosas dos créditos com essas
despesas, pois que suas naturezas revelam não haver pertinência nem relação de
essencialidade com o processo produtivo. Com razão a fiscalização, mantém-se as
glosas.
O Acórdão no 3401-007.410, único indicado como paradigma, em processo
envolvendo a mesma contribuinte, analisando as despesas com melhoria, recuperação e
monitoramento de área ambiental, relacionado as despesas com aquisição de aquisições sob esta
rubrica como gesso industrial e material aplicado no tratamento do solo
Em relação às despesas com melhoria, recuperação e monitoramento de área
ambiental, alega serem relativas à obtenção e manutenção de licenças
ambientais, requisito legal indispensável ao exercício de sua atividade. De fato,
verifico que a totalidade das aquisições sob esta rubrica são de gesso industrial,
material aplicado no tratamento do solo. Assim, considerando que a atividade
desenvolvida é sujeita a regulação, especialmente a ambiental, tenho por
caracterizado o critério da relevância em relação a estes itens, razão porque voto
pela reversão das glosas neste ponto.
Contudo, apesar de tratar de processos envolvendo a mesma contribuinte, as
despesas relacionadas não são as mesmas. Nesse sentido, conforme apontado no Despacho de
Admissibilidade: “Há gastos específicos relacionados a monitoramento de área ambiental que não
estão expressamente presentes no paradigma, no entanto, não há como rechaçar a semelhança
sem adentrar no mérito da demanda, de modo que a matéria deve seguir inteiramente à Câmara
Superior”.
No caso, a dedução da divergência suscitada mediante confronto da decisão
recorrida com o Acórdão no 3401-007.410, é impossível, porquanto não aborda a espécie da glosa.
No acórdão recorrido tratou-se de bens e serviços ligados a manutenção de coifa de exaustão, e
no paradigma de gesso industrial, material aplicado no tratamento do solo. E em se tratando de
espécies díspares nos fatos embasadores da questão jurídica, não há como se estabelecer
Fl. 1515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.117 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13646.000431/2010-11
20
comparação e deduzir divergência. Neste sentido, reporto-me ao Acórdão no CSRF/01-0.956, de
27/11/89:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a
nível do juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu
conceito sem lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo
substancialmente” (Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p.
248), não se toma conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a
base, o centro nevrálgico da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não
se pode ter como acórdão paradigma enunciado geral, que somente confirma a
legislação de regência, e assente em fatos que não coincidem com os do acórdão
inquinado.
Portanto, da leitura do acórdão paradigma consubstanciado pelo Acórdão no 3401-
007.410 não se pode inferir que a decisão seria a mesma caso se tratasse dos mesmos insumos ou
serviços relacionados no acórdão recorrido.
De outro lado, a Coifas e sistemas de exaustão, por serem bens de capital com vida
útil superior a um ano, geralmente são classificados como ativo imobilizado. Nesse caso, o crédito
é feito mensalmente com base na depreciação do bem, em parcelas, conforme previsto nas Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003.
Desta forma, deixo de conhecer do Recurso Especial quanto a esse ponto.
4. Créditos de Pis/Cofins. Bens e Serviços Não Consumidos Nem Aplicados no
Processo Produtivo: Manutenção das Máquinas Utilizadas na Produção:
Segundo a recorrente, trata-se de apropriação dos créditos relacionados às
despesas com cabo de cobre, chapas, grade em barra chata, peneira redonda de abertura, pinça,
sensor de presença e serviços técnicos especializados de terraplanagem, remoção e instalação de
tubulação relacionados à manutenção, reparo e melhoria das diversas máquinas utilizadas no
processo produtivo. A legislação apontada acerca da interpretação divergente é o inciso II do art.
3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2002. Para comprovar a divergência, apresenta os Acórdãos
3302-006.556 e 9303-008.303.
Primeiramente, conforme exposto no Despacho de admissibilidade de Recurso
Especial, o acórdão recorrido trata da questão dos itens ativáveis nos tópico 5 e 7, relativo aos
Anexos X e XI, e XV e XVI, respectivamente, portanto, não é a temática deste tópico 6 do recorrido,
como apontado no recurso. Diante deste fato, consta do referido despacho que “a divergência
admitida se refere somente a itens não ativáveis, isto é, que não devam ser contabilizados em
ativo permanente, e que foram glosados”.
Nesse ponto, em relação as despesas relacionadas nos Anexos X e XI do Laudo
(fls.633/694), relativo as despesas alocadas nas contas 13210001 – Obras; 13201005 – Máquinas e
Fl. 1516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.117 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13646.000431/2010-11
21
Equipamentos e 13201013, o fundamento da glosa “é extraído do art. 3o, inciso VI c/c § 1o, inciso
III das Leis nos. 10.637/02 e 10.833/03. O direito ao crédito restringe-se à despesa de depreciação
do bem imobilizado, e conforme disciplinado pela Secretaria da Receita Federal em sua legislação
(IN SRF no 457/2004), não à sua aquisição” (tópico 5 do acórdão recorrido).
Já em relação aos Anexos XV e XVI do Laudo, a glosa foi mantida pelo mesmo
motivo: (i) que em razão da natureza de suas descrições constituem-se em equipamentos
destinados às atividades produtivas e com tempo de vida útil superior a doze meses e, portanto,
bens do ativo imobilizado; (ii) que conforme constatado pela auditoria fiscal, são itens que tiveram
correspondentes imobilizações em anos anteriores confirmando sua natureza duradoura e
permanente no desenvolvimento das atividades do contribuinte no decorrer dos anos (item 7 do
acórdão recorrido).
Já o Acórdão no 3302-006.556, primeiro paradigma invocado pela recorrente,
examinando dispêndios atrelados à manutenção de máquinas e equipamentos, relativa à
aquisição de partes e peças de reposição, e com base em planilhas e laudo apresentados pelo
contribuinte, entendeu que tais itens enquadram-se no conceito de insumos, havendo a
necessidade de reversão de suas glosas.
Conforme se constata do trecho da ementa e do voto abaixo transcritos:
CRÉDITOS DE INSUMOS. CONTRIBUIÇÕES NÃO-CUMULATIVAS. SERVIÇOS
UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO.
Os serviços e bens utilizados na manutenção de máquinas e equipamentos
utilizados no processo produtivo geram direito a crédito das contribuições para o
PIS e a COFINS não-cumulativos.
(...)
Voto
(...)
II.2.3.11 - Junta de vedação, peça e partes de reposição
No tange às juntas de vedação restou demonstrado que sua utilização se dá
durante o processo produtivo da recorrente, mais precisamente no processo
chamado elitróse, mostrando-se necessária para o desenvolvimento desse.
Foram glosados pela fiscalização os créditos tomados pela recorrente
relacionados a aquisição de partes e peças de reposição, como anel, arruela, barra
chata, acoplamentos, porcas, buchas, barra redonda, barra roscada, conduletes,
parafusos, chapas, dijuntores, plugues, pastilhas, pinos, relés, rotores, eixos,
eletrodos, eletrodutos, flanges, mangueira, tampa de borracha, gaxetas, varetas
para solda, válvulas, tubos, molas, transmissor, terminal, união, curvas, fusíveis e
suas bases, juntas, cabos, conectores.
Da leitura do caderno processual, podemos verificar, das planilhas apresentadas
pela recorrente e, em especialmente do laudo apresentado pela recorrente feito
Fl. 1517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.117 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13646.000431/2010-11
22
pelo IPT que os itens acima descritos enquadram-se no conceito de insumos,
havendo a necessidade de reversão de suas glosas.
(...)
II.2.3.14 - Serviços utilizados no processo produtivo
Neste tópico temos a análise relacionada às glosas feitas dos créditos de
contratação de prestação de serviços, tendo em vista o entendimento da
fiscalização de que não estariam diretamente relacionados ao processo produtivo
da recorrente.
Foram glosados os créditos sobe os serviços de pintura industrial, inspeção de
equipamentos e manutenção civil, isolamento térmico refratário antiácido,
limpeza industrial, manutenção de equipamentos de laboratório, serviços de
transporte, serviços de calderaria, de mecânica e de elétrica, serviços de
tratamento de efluentes e análises físico-químicas de efluentes, serviços relativos
aos materiais de embalagem, gerenciamento de empreendimentos e paradas.
Pois bem. De acordo com a decisão do STJ e Parecer Normativo Cosit 05/2018,
são considerados insumos geradores de créditos das contribuições os bens e
serviços adquiridos e utilizados na manutenção de bens do ativo imobilizado da
pessoa jurídica responsáveis por qualquer etapa do processo de produção de
bens destinados à venda e de prestação de serviço.
Compulsando os excertos transcritos, observa-se que o paradigma se volta à análise
de diversas rubricas relacionadas à bens e serviços adquiridos e utilizados na manutenção de
máquinas e equipamentos destinados à atividade produtiva, e conclui com base nos elementos
dos autos, pela possibilidade de creditamento, pois enquadram-se no conceito de insumos, nada
tratando a respeito se tais gastos com partes e peças representariam acréscimo de vida útil
superior a um ano aos bens nos quais foram aplicadas, sendo, assim, passíveis de ativação.
De outro norte, na ótica da decisão recorrida e com base em duas diligências
requeridas ao logo do contencioso, concluiu que os gastos com partes e peças e serviços a eles
relacionados, representariam acréscimo de vida útil superior a um ano nos equipamentos e
máquinas, devendo ser ativadas, tal fundamento foi reforçado pelo fato da Autoridade Fiscal ter
constatado que tais itens tiveram correspondentes imobilizações em anos anteriores confirmando
sua natureza duradoura e permanente no desenvolvimento das atividades do contribuinte no
decorrer dos anos. Tal fato argumento é suficiente para a manutenção da decisão recorrida –
lembrando que tal questão é inatacável, pois sequer foi rebatida no Recurso Especial proposto
pela contribuinte.
Além disso, compulsando o recurso, verifica-se que não há demonstração suficiente
e necessária da similitude dos gastos com as peças e partes de máquinas e serviços relacionados,
que permeiam as decisões contrastadas, sobretudo para comprovar que, no paradigma, as partes
e peças apreciadas são semelhantes e, ainda, passíveis (ou não) de ativação.
Fl. 1518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.117 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13646.000431/2010-11
23
Assentando-se a decisão em mais de um fundamento, sendo eles autônomos entre
si para a manutenção do julgado, é necessário que a parte se insurja quanto a todos eles para que
tenha prosseguimento o recurso especial. Nesse sentido é a Súmula do STF n.o 283: "É inadmissível
o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles" (Acórdão no 9303-007.806, de 12/12/2018).
Já no Acórdão no 9303-008.303, segundo indicado como paradigma, a
impossibilidade para a aferição da divergência interpretativa é ainda mais latente. Nesse caso, de
uma forma genérica tratou-se sobre a possibilidade de crédito sobre bens e serviços para
manutenção de equipamentos e instalações, sob os seguintes termos:
DESPESAS. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO. CRÉDITOS. APROVEITAMENTO.
As despesas com manutenção: materiais de manutenção, materiais elétricos,
peças, ferramentas, serviços mecânicos e automotivos para máquinas,
equipamentos e veículos, despesas com combustíveis, custos com serviços de
manutenção de equipamentos e instalações geram créditos passíveis de
desconto do valor da contribuição calculada sobre o faturamento mensal e/ ou de
ressarcimento/compensação do saldo credor.
(...)
Voto
(...)
No recurso especial, a Fazenda Nacional suscitou divergência, quanto ao direito
de o contribuinte aproveitar créditos sobre despesas com: i) com cana­de­açúcar;
ii) com armazenagem. e, iii) com manutenção.
No entanto, em face do disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II, do RICARF, c/c a
Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF da PGFN, e a Portaria PGFN n° 502,
de 2016, adota-se para o presente caso a decisão do STJ, no REsp no
1.221.170/PR, para negar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional,
mantendo-se a decisão recorrida que reconheceu o direito de o contribuinte
apurar créditos sobre:
(...)
III) despesas com manutenção: materiais de manutenção, materiais elétricos,
peças, ferramentas, serviços mecânicos e automotivos para máquinas,
equipamentos e veículos, despesas com combustíveis, custos com serviços de
manutenção de equipamentos e instalações.
Nesse contexto, não há como se afirmar que os colegiados que julgaram os
paradigmas decidiriam, ao analisar o caso tratado no presente processo, se tais dispêndios
representariam ou não acréscimo de vida útil superior a um ano, passíveis (ou não) de ativação.
Desse modo, voto pelo não conhecimento do recurso especial quanto à presente
matéria, visto que não há demonstração suficiente e necessária da similitude dos gastos com as
Fl. 1519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.117 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13646.000431/2010-11
24
peças e partes de máquinas e serviços a eles relacionados que permeiam as decisões contrastadas,
sobretudo para comprovar que, no paradigma, as partes e peças apreciadas são semelhantes e,
ainda, passíveis (ou não) de ativação.
5. Créditos de Pis/Cofins. Consultoria, Engenharia e Projetos:
Em relação ao último tópico, são objeto do presente item despesas originalmente
glosadas pela fiscalização no Item 3 do acórdão, denominado “Projetos – Serviços profissionais de
PJ”, e o comando legal interpretado de forma divergente é o art. 3°, inciso II, das Leis 10.637/02 e
10.833/03. Para tanto, indico como paradigma os Acórdãos 9303-011.944 e 3401-010.910. Nesse
ponto, defende a recorrente, “que a despeito de não se tratar de empresas com a mesma
atividade, as despesas em questão são imprescindíveis para o processo produtivo de ambas, razão
pela qual não há como negar a existência de identidade fáticas entre os acórdãos”.
No presente caso, o Laudo juntado pela contribuinte informa que os serviços
listados neste item se relacionam essencialmente a: (i) implantação de pontos de exaustão na
sinterização; (ii) melhorias em sistema de briquetagem e recolhimento de finos; (iii) troca de
carcaça do forno elétrico II da metalúrgica; (iv) implantação da moagem III da unidade de
concentração; (v) estudos referentes a pátio de homogeneização de minério; (vi) expansão da
unidade de flotação da concentração, entre outros.
O Colegiado manteve a glosa sobre tais dispêndios, pois “pela descrição dos serviços
realizados evidencia que não se trata da atividade produtiva de nióbio destinado a venda, mas se
caracterizam como serviços de engenharia, projeto, estudos e consultoria associados às
instalações industriais”.
O Despacho de Admissibilidade, deu seguimento a este ponto apenas em relação ao
primeiro paradigma trazido pela contribuinte: “O Acórdão no 9303-011.944, primeiro paradigma
invocado, admitiu para “serviços de gerenciamento e de elaboração de projetos e consultoria de
engenharia”, o que dá margem ampla de interpretação, de modo que não há como deixar de
reconhecer a divergência”.
O Acórdão no 9303-011.944, tratou da questão nos seguintes termos externados na
ementa e no trecho do voto a seguir transcritos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS. RECONHECIMENTO
DE DIREITO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE E IMPOSSIBILIDADE.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de
insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas,
definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja,
de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser diretamente ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
Fl. 1520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.117 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13646.000431/2010-11
25
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
Nessa linha, deve-se reconhecer o direito ao crédito das contribuições sobre
Serviços de gerenciamento e de elaboração de projetos e consultoria de
engenharia; Serviços de operação e manutenção de aterro industrial; Serviços
de controle e consultoria ambiental; Serviços de locação de andaimes, sanitários
químicos e outros módulos e Serviços topográficos.
Quanto aos itens Informações de indicadores econômicos, assessoria econômico-
financeira e contábil, Serviços de planos de saúde para funcionários e Serviços de
compras de bens de uso e consumo, por serem meras despesas administrativas,
não há que se falar em constituição de crédito das contribuições.
E, em relação aos Fatores K (telex e outras modalidades de comunicação,
processamento de dados, treinamento de pessoal, etc..) e Y (matérias de estoque
sobressalente e materiais de consumo), por se enquadrarem como despesas
meios e estranhas à sua atividade fim, também não gerariam crédito das
contribuições.
(...)
Voto
(...)
Aplicando-se os critérios da essencialidade e pertinência, tal como alguns itens
são vinculados a imposição legal, entendo que darão direito ao crédito os
seguintes itens: Serviços de gerenciamento e de elaboração de projetos e
consultoria de engenharia; Serviços de operação e manutenção de aterro
industrial; Serviços de controle e consultoria ambiental; Serviços de locação de
andaimes, sanitários químicos e outros módulos e Serviços topográficos.
Do cotejo dos arestos confrontados, parece-me que não há, entre eles, a similitude
fática mínima para que se possa estabelecer uma base de comparação para fins de dedução da
divergência arguida, na medida que o acórdão paradigma não tratou, especificamente, dos
serviços relacionado e que foram glosados, o que impede que se atribua a diferença de resultados
à alegada divergência interpretativa.
III – Do mérito do Recurso Especial interposto pela contribuinte:
Previamente à análise dos itens específicos dos insumos em discussão, explicita-se o
conceito de insumos adotado no presente voto, para então verificar as demais matérias.
Conceito de insumos:
Primeiramente, ressalta-se que a análise da apropriação de créditos da contribuição
ao PIS/Pasep e à Cofins não cumulativos sobre bens e serviços utilizados como insumos, tal como
empregado nas Leis 10.637/02 e 10.833/03, para o fim de definir o direito (ou não) ao crédito de
Fl. 1521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.117 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13646.000431/2010-11
26
PIS e COFINS dos valores incorridos na aquisição, será realizada com base no que restou decidido
pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.221.170/PR, paradigma do Tema 779, cuja tese foi
firmada nos seguintes termos: “(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções
Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de
não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e
10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item -
bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte”.
A Ministra Regina Helena Costa, em seu voto, esclarece que o critério da essencialidade
"diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço: constituindo
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência”, enquanto o critério da relevância “é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia
produtiva ou por imposição legal”.
Neste sentido, em 17/12/2018 foi exarado o Parecer Normativo COSIT/RFB no 05,
que apresenta as principais repercussões no âmbito da RFB decorrentes da definição do conceito
de insumos na legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS estabelecida pelo STJ.
Consta do referido Parecer que a decisão proferida no julgamento do REsp no 1.221.170/PR é
vinculante para a RFB em razão do disposto no art. 19 da Lei no 10.522/2002, na Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 1/2014, e nos termos da referida Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF.
Nesse contexto, a análise será feita considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item para o desenvolvimento da atividade produtiva, consistente na
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços, de forma a facilitar a análise
casuística de cada item objeto de glosa pela autoridade fiscal que foram mantidas pela decisão da
DRJ.
Passo à análise dos insumos.
1. Créditos de Pis/Cofins sobre gastos com Material de Segurança - proteção
individual – EPI’s:
Quanto aos gastos com Equipamento de Proteção Individual – EPI, tem-se tratar-se
de luvas, mangotes de vestimentas (servem para garantir a segurança em atividades com riscos de
cortes, calor, respingos de produtos químicos ou para higiene, evitando contaminações), glosadas
em ambas as instâncias, não haver pertinência nem relação de essencialidade com o processo
produtivo.
Contudo, a questão ora debatida já foi objeto de Súmula, no âmbito deste Tribunal
Administrativo, aprovada por esta 3a Turma da CSRF, em sessão de 27/11/2025, cuja vigência se
deu a partir de 04/12/2025, in verbis:
Fl. 1522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.117 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13646.000431/2010-11
27
SÚMULA CARF No 244
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 27/11/2025 – vigência em
04/12/2025
Gera direito a crédito da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não
cumulativas a aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) essenciais
para produção, exigidos por lei ou por norma de órgão de fiscalização.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.081, 9303-015.685, 9303-014.423.
Portanto, deve ser dado provimento ao recurso nesse ponto, para reverter as glosas com aquisição de
Equipamento de Proteção Individual – EPI, por aplicação da Súmula CARF no 244.
2. Créditos de Pis/Cofins. Gastos com Material de Tratamento de Efluentes:
Em relação aos custos com Material de Tratamento de Efluentes, consta do TVF à
fl.41, tratar-se de areia e seixo, registrado na CONTA: 31101210, glosados pela decisão recorrida,
sob o fundamento de que não guarda pertinência nem relação de essencialidade com o processo
produtivo.
Consta do Laudo juntado aos autos às fls.429/757, tratar-se de despesas
relacionadas com atividades, compromissos e deveres ambientais da CBMM. Fazem parte destas
contas itens como: areias e seixos, utilizados como elementos filtrantes no tratamento de
efluentes dos processos produtivos com o propósito de sua correta disposição e de
reaproveitamento da água.
O Parecer Normativo COSIT/RFB no 5/2018, elaborado para adequar a concepção da
RFB sobre insumos à jurisprudência vinculante do STJ, reconhece o direito a apuração de gastos
com tratamento de efluentes, quando decorrer de imposição legal ou órgãos de controle e
fiscalização, o que é aplicável ao caso concreto:
53. São exemplos de itens utilizados no processo de produção de bens ou de
prestação de serviços pela pessoa jurídica por exigência da legislação que podem
ser considerados insumos para fins de creditamento da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins: a) no caso de indústrias, os testes de qualidade de
produtos produzidos exigidos pela legislação4; b) tratamento de efluentes do
processo produtivo exigido pela legislação; c) no caso de produtores rurais, as
vacinas aplicadas em seus rebanhos exigidas pela legislação, etc.
Pela peculiaridade da atividade econômica que exerce, evidencia-se como
necessário/essencial à produção o tratamento de efluentes, processo no qual são utilizados como
insumos a areia e o seixo, registrado na CONTA: 31101210, devendo ser reconhecido o seu direito
ao crédito.
IV – Do dispositivo:
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial apresentado pela Fazenda
Nacional e conhecer em parte do Recurso Especial interposto pela contribuinte, apenas em
Fl. 1523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.117 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13646.000431/2010-11
28
relação a possibilidade de aproveitamento de crédito de PIS/COFINS, sobre Equipamento de
Proteção Individual – EPI e Material de Tratamento de Efluentes, e na parte conhecida, dou
provimento ao recurso para reverter as glosas sobre tais rubricas.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 1524
DF CARF MF
Original